Tribunal: STF
Processo: HC 248016
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro (a/s) em favor de Luiz Felipe Castilho dos Reis  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 936.761/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 12).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.6.2024 pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva (p. 3).



    Asseveram que o decreto preventivo fundado apenas na expressiva quantidade de droga não serve para justificar a prisão preventiva. Reforçam que “não há qualquer particularidade fática e pessoal do Paciente que indique concretamente sua periculosidade”.(p. 6).



    Aduzem que a manutenção do paciente na segregação cautelar viola o princípio da proporcionalidade, porquanto traduz pena mais gravosa que “provavelmente receberá no futuro”, de modo que “ao final do processo, no máximo, se condenado for, terá sobre as suas costas uma pena de curta duração em regime aberto ou, no máximo, semiaberto.” (p. 16-17).



    Declaram que se faz ainda necessário que se “justifique a impossibilidade ou impertinência de se aplicar qualquer das outras medidas cautelares alternativas à prisão elencadas pelo Código de Processo Penal, especialmente porque estas, quando suficientes, devem sempre preceder à medida excepcional segregatícia.” (p. 18-19).



    Entendem ser cabível a concessão da liberdade provisória do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (p. 22).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreender a controvérsia da questão, colho do ato coator:



    “(...)



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido expressiva quantidade de entorpecentes - 605 kg de maconha e 1 kg de cocaína.



    3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante (...)



    4. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte (...)



    5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual (...)” (eDOC 12, p.1)



    Colho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:



    “Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória: Acerca da possibilidade de decretação da custódia cautelar, o art. 310 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que "Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança". Tecidas essas considerações, destaca-se que, para a decretação da prisão preventiva, a lei processual penal exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Além disso, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CPP, art. 313). No caso em apreço, os fatos apurados nestes autos cuidam-se de crime doloso com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, o que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva do conduzido. Ainda, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes do inquérito policial, tendo sido noticiado pelos agentes públicos que participaram da ocorrência que receberam informações da Agência de Inteligência do BOPE acerca do monitoramento de uma residência utilizada possivelmente para armazenamento de drogas. Ao ser visualizado um veículo saindo do local, foram repassadas as características dele, tendo sido realizada a sua abordagem, ocasião em que foram encontrados 5 kg de maconha em busca veicular. Após, os agentes policiais retornaram ao local onde estava sendo realizado o monitoramento e lograram encontrar mais de 600 kg da mesma droga, além de 1 kg de cocaína. Em conversa informal com o conduzido, este confessou que estava realizando a venda de drogas para ganhar um dinheiro, estando evidente o fumus commissi delicti. Disso resulta a necessidade de se tutelar a ordem pública e, como consequência, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, objeto da própria segurança pública. Em verdade, o fato de o conduzido não ostentar antecedentes criminais conhecidos, ao menos neste Estado, não afasta os sérios indícios de habitualidade delitiva frente à grande quantidade de drogas apreendidas, mormente porque dificilmente seriam encontradas, nessa monta, com pessoa incipiente no ramo, evidenciando-me que a sua soltura, neste momento, seria temerária e prematura. Como sabido, a prática da narcotraficância vem fazendo avançar a intranquilidade na sociedade como um todo e é sabido que, solto, possivelmente voltará a reincidir. Nesse cenário social e probatório, é evidente que a soltura imediata do indiciado deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, sendo inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. Saliento ainda que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), no caso em concreto, não se apresentam hábeis e suficientes a promover o restabelecimento e manutenção da paz social, levando-se em conta o que acima delineado (CPP, art. 282, § 6º). Face ao exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUIZ FELIPE CASTILHO DOS REIS EM PRISÃO PREVENTIVA” (eDOC 8, p. 2-3). Grifos meus.



     Conforme narrado, foram encontrados na residência do paciente 1kg de cocaína e mais de 600 kg de maconha, ou seja, entorpecentes em elevada quantidade. Em recente julgado me manifestei o sentido de que a elevada quantidade de entorpecente e a diversidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da segregação cautelar. De igual modo é esse o entendimento da primeira turma. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Pedido de revogação de prisão preventiva. 5. Alegação de prisão cautelar fundada unicamente na elevada quantidade de droga apreendida. 6. Preventiva concretamente motivada na quantidade do entorpecente, diversidade da droga e multiplicidade de delitos em tese. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 245110 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227212 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.5.2023)



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não são argumentos aptos a impedir a segregação cautelar. Nessa linha já me pronunciei:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019). Grifos meus.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente